Tribunal: TJBA
Processo: 8009138-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8009138-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMILES REIS DOS SANTOS ASSIS

Advogado(s): VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ANUNCIACAO (OAB:BA58063-A)

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES (OAB:BA28911-A)

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da negativa de cobertura para cirurgias reparadoras pós-bariátrica (braquioplastia e cruroplastia). A Embargante alega omissões quanto à ausência de cobertura contratual para procedimentos estéticos, inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao reconhecer a natureza reparadora das cirurgias, a abusividade da negativa de cobertura e o dever de indenizar, ou se a pretensão da Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quanto à cobertura contratual, pois o acórdão fundamentou expressamente que os procedimentos solicitados possuem natureza reparadora e não estética, sendo complementares ao tratamento da obesidade mórbida, em conformidade com o Tema 1.069 do STJ, o que afasta a alegação de exclusão contratual ou taxatividade do Rol da ANS para o caso.

4.
A responsabilidade civil foi devidamente fundamentada na abusividade da recusa de cobertura de procedimento essencial, configurando ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, agravando a aflição psicológica da beneficiária, fato corroborado por laudo médico e psicológico existente nos autos.

5.
O valor da indenização foi fixado com base na gravidade da conduta e nas circunstâncias do caso, não havendo omissão quanto aos critérios de arbitramento, seguindo, inclusive, precedentes desta Câmara. A discordância da parte com o valor ou com a justiça da decisão deve ser objeto de recurso próprio, não de embargos declaratórios.

6.
O prequestionamento da matéria é atendido pela apreciação integral das teses jurídicas, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao reexame de provas ou teses jurídicas rejeitadas, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, arts. 186, 927 e 944; CF, art. 5º, II e XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 8009138-94.2024.805.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante,
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e, como Embargada,
TAMILES REIS DOS SANTOS ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora